Tribunal: TJDFT
Processo: 0718634-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MEIRE LEITE COSTA e ISTAEL DOS SANTOS SILVA em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília proferida nos autos n. 0718978-09.2023.8.07.0001, a qual, considerando a conexão verificada entre este feito e o de n. 0718973-84.2023.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara Cível de Brasília/DF, determinou a remessa dos autos àquele Juízo "ex vi" do que preceitua o art. 55 do Código de Processo Civil. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Acolho os esclarecimentos contidos na petição de ID no 158186878. Em consulta ao sítio eletrônico do TJDFT, verificou-se que tramita perante a 3a Vara Cível de Brasília/DF o processo de no 0718973-84.2023.8.07.0001, distribuído em 05 de maio de 2023, às 13h55, figurando as mesmas partes desta demanda, escudando-se na mesma causa de pedir que ensejou o ajuizamento do presente feito. Posto isso, considerando a conexão verificada entre este feito e o de no 0718973- 84.2023.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara Cível de Brasília/DF, remetam-se estes autos àquele Juízo "ex vi" do que preceitua o artigo 55 do CPC. Procedam-se às devidas baixas”. (ID 46740361). Os agravantes afirmam, em suas razões recursais (ID 46737663), que ajuizaram a ação n. 0718973-84.2023.8.07.0001, em desfavor da Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., tendo como objeto: (i) obrigação de fazer para cumprimento da bolsa de estudo integral até a conclusão da graduação de nutrição e direito; (ii) repetição de indébito quanto aos valores cobrados indevidamente, e, (iii) reparação de danos morais, que tramita na 3° Vara Cível de Brasília. Afirmam, ainda, que ajuizaram também ação n. 0718978-09.2023.8.07.0001, em desfavor da mesma Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., tendo como objeto: (i) obrigação de fazer para excluir o nome dos agravantes dos registros de proteção ao crédito, e, (ii) reparação de danos morais, que tramita na 1° Vara Cível de Brasília. Sustentam que a decisão agravada, exarada nos autos n. 0718978-09.2023.8.07.0001, evidencia perigo eminente de dano e risco ao processo, isto pois, os feitos que tramitam em varas diversas do Juízo de Brasília, apesar de configurar as mesmas partes, não traz no seu ulterior os mesmos fatos, direitos e pedidos. Logo, a conexão entre uma e outra traz aos feitos maior morosidade, acarretando maiores danos aos agravantes, que estão impedidos de realizar suas atividades acadêmicas e conteúdos programáticos, cobranças e negativação indevidas. Aduzem que a conexão compreende processos que possuem as mesmas partes, fato, direito e causa de pedir. Ocorre que o processo n. 0718978-09.2023.8.07.0001, que tramita na 1° Vara Cível de Brasília, não possui os mesmos fatos, pedidos e causa de pedir com os autos n. 0718973-84.2023.8.07.0001, que tramita na 3° Vara Cível de Brasília. A diferença entre um e outro está no fato, direito e pedido, isto porque enquanto um corre quanto aos danos causados pela Universidade em relação à bolsa de estudo e os prejuízos acadêmicos, a outra corre quanto aos danos suportados em decorrência de registros nos sistemas de proteção ao crédito, sob a negativa de crédito em instituição financeira. Entendem que para que seja configurada a conexão ou litispendência, são necessários alguns requisitos como as mesmas partes, fatos, direitos e causa de pedir, ou seja, tríplice identidade, o que não se verifica entre as duas demandas. Ao final, requerem: a) sejam os benefícios da gratuidade de justiça concedida aos agravantes, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil; b) seja concedida liminar para suspender a decisão agravada, mantendo-se os feitos nos Juízos que se encontram até que o mérito do presente agravo seja analisado e julgado; c) seja o agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, uma vez que, embora sejam as mesmas partes, os fatos, direitos e pedidos são diversos dos da ação n. 0718973-84.2023.8.07.0001, não possuindo entre uma e outra tríplice identidade. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em relação ao presente agravo de instrumento. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O cerne da insurgência recursal é se há, ou não, conexão entre duas ações propostas pelos agravantes em desfavor da Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. (autos n. 0718973-84.2023.8.07.0001 e n. 0718978-09.2023.8.07.0001). A conexão, conforme disposto no art. 55 do Código de Processo Civil, ocorre quando houver entre duas ações identidade entre si, acerca de algum de seus aspectos. Veja: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.” Nesse descortino, o §1o do mesmo artigo, determina que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar riscos de decisões conflitantes. Consoante o magistério de Nelson Nery Junior, “A reunião das ações conexas tem por objetivo evitar decisões conflitantes, razão pela qual devem ser julgadas pelo mesmo juiz, na mesma sentença.” (Nery Junior, Nelson, Código de processo civil comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016). Como visto, os agravantes ingressaram com duas ações (autos n. 0718973-84.2023.8.07.0001 e n. 0718978-09.2023.8.07.0001), ambas contra a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. Analisando os autos de origem, verifico que o Juízo, antes de proferir a decisão agravada, determinou aos agravantes que esclarecessem acerca de eventual litispendência entre o feito e o de n. 0718973-84.2023.8.07.0001, que tramita na 3a Vara Cível de Brasília (ID 157884498 dos autos de origem). Em cumprimento à determinação judicial, os agravantes informaram o seguinte: “A presente ação – PJE 0718978-09.2023.8.07.0001 (1a Vara Cível de Brasília), foi movida para declarar inexistente os débitos, exclusão do nome dos requerentes nos cadastros de inadimplentes e reparação de danos morais quanto ao vexame passados junto a instituição financeira Bradesco S.A. Já a ação – PJE 0718973-84.2023.8.07.0001 (3a Vara Cível de Brasília), foi movida para que a requerida cumpra a obrigação de fazer quanto a bolsa de estudo, restitua os valores cobrados indevidamente e repare os danos morais quanto a perda do semestre”. (ID 158186878). Como se observa, fazendo um juízo de prelibação sumária, apropriada ao exame das liminares, ambos os feitos derivam de eventual bolsa de estudos integral que os agravantes teriam direito junto à agravada Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., bem como em ambas se discute questão relativa a débito referente aos contratos de prestação de serviços educacionais. Assim, a princípio, há identidade de partes, causa de pedir e pedido, de modo que não se afasta de imediato a hipótese de conexão ou de continência, muito embora essa análise exija maior percuciência, o que deve ser levado a efeito perante o Egrégio Colegiado, pois defeso fazê-lo neste momento incipiente. De todo modo, tenho que é prudente sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, para evitar eventual prática de atos processuais inócuos e desnecessários. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão agravada até final julgamento de mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada